Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA pugnou pela prorrogação de prazo, por mais 60 (sessenta) dias, para localizar os sucessores do substituído falecido JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA, bem como tomar as providências pertinentes acerca da habilitação e sucessão processual (ID: 72989239). Intimado, o DF concordou com o pedido (ID: 73683243). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo SINDIRETA. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR